Tribunal: TJDFT
Processo: 0706605-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS AVOENGOS. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA NÃO ANALISADO PREVIAMENTE. AUDIÊNCIA REALIZADA. SENTENÇA PROLATADA. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. RÉUS SURPREENDIDOS. MENORES DE IDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E DE OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios instituiu as audiências presenciais por videoconferência e dispôs sobre a excepcionalidade dos atos presenciais, do que se conclui que, a partir da incidência da pandemia da Covid-19, os atos virtuais tornaram-se a regra, a fim de possibilitar a continuidade do trâmite processual.
2. De acordo com o art. 362 do CPC, a audiência poderá ser adiada quando não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, devendo o impedimento ser comprovado até a abertura da audiência. Embora a redesignação de audiência não constitua direito absoluto da parte, exigindo-se a presença de fundadas razões para que a medida seja deferida, verifica-se, na hipótese, que o pedido dos requeridos restou devidamente justificado diante da Portaria do TJDFT que dispõe sobre a suspensão das audiências presenciais.
3. Não cabe à parte litigante decidir se a audiência será presencial ou por videoconferência, nem tampouco se será ou não redesignada, sendo competência do juízo de origem analisar todas essas questões. No entanto, é direito da parte de fazer seus requerimentos com a exposição de seus argumentos e vê-los analisados e, acaso proferido em sentido contrário aos seus interesses, também deve ser garantido o seu prévio conhecimento, até mesmo a fim de assegurar seu direito a eventual recurso, caso cabível. No caso dos autos, considerando que não foi oportunizado pela instância primeva a ciência prévia dos réus acerca do indeferimento da redesignação da audiência – o que já vinha ocorrendo nos autos –, denota-se que os supracitados direitos não foram garantidos.
4. Na audiência, que não contou com a presença dos réus, o juízo prolatou sentença de mérito desfavorável aos interesses daqueles e nem sequer justificou os motivos pelos quais passaria a julgar antecipadamente a lide.
5. A decisão surpresa não se deu apenas pela ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide, mas também em virtude das partes não terem tido a oportunidade de tomar conhecimento prévio do indeferimento do pedido de redesignação da audiência, que só foi analisado por ocasião do ato audiencial.
6. Vê-se, assim, que diversas foram as questões processuais desrespeitadas pela instância primeva, resultando em evidente cerceamento do direito de defesa dos réus, os quais, por se revelarem como partes incapazes, devem ter seus direitos resguardados e analisados com ainda mais acuidade, notadamente quando se verifica que a controvérsia aqui estabelecida diz respeito ao valor de sua prestação alimentícia, que fora reduzida.
7. Sabe-se que o princípio da duração razoável do processo vem ganhando cada vez mais relevo em nosso sistema jurídico. No entanto, a aplicação de tal princípio não pode se dar a qualquer custo, devendo ser garantida a condução regular e hígida dada ao procedimento pelo julgador, sob pena de ocorrência de atropelos processuais e de ofensa a outros princípios tão importantes quanto aquele, tais como do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
8. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença anulada.